Tribunal: TJSP
Processo: 0015809-88.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Preliminar - Ausência de fundamentação – Inadmissibilidade – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, da Lei no 7.210/1984 - Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta disciplinar de natureza grave – Preliminar - Ausência de fundamentação – Inadmissibilidade – Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa – Hipótese em que não envolve regressão – Exegese do artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, da Lei no 7.210/1984 - Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional – Reconhecimento – Absolvição ou desclassificação – Descabimento – Revogação do tempo remido adequada e motivadamente dosada – Redução – Impossibilidade – Interrupção do prazo para a consecução de benefícios prisionais – Possibilidade - Precedentes – Decisão mantida – Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0015809-88.2019.8.26.0996, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é agravante PAULO HENRIQUE PAVAN
JÚNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "REJEITARAM a matéria preliminar suscitada e
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo sentenciado,
mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015809-88.2019.8.26.0996 - lauda 2/14
Voto:
23253 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0015809-88.2019.8.26.0996
Comarca:
Presidente Prudente
Vara:
DEECRIM UR5
Outros números:
0001028-93.2016.8.26.0502
Agravante:
Paulo Henrique Pavan Júnior
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal Falta disciplinar de
natureza grave
Preliminar - Ausência de
fundamentação Inadmissibilidade Homologação
judicial do resultado da apuração realizada na sede
administrativa
Hipótese em que não envolve
regressão Exegese do artigo 50, inciso VI, c.c. o
artigo 39, inciso II, da Lei no 7.210/1984 - Suporte
probatório suficiente para o reconhecimento da má
conduta prisional Reconhecimento Absolvição
ou desclassificação Descabimento Revogação do
tempo remido adequada e motivadamente dosada
Redução Impossibilidade Interrupção do prazo
para a consecução de benefícios prisionais

Possibilidade - Precedentes
Decisão mantida

Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que, reconhecendo o cometimento
da falta disciplinar de natureza grave, declarou a perda de 1/3 do tempo
eventualmente remido e determinou o reinício da contagem do prazo de
cumprimento de pena para fins de progressão de regime (fls. 59/61).
O sentenciado recorre e, em preliminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015809-88.2019.8.26.0996 - lauda 3/14
pede a nulidade da respeitável decisão agravada, por ausência de
fundamentação. No mérito, busca a absolvição, sustentando insuficiência
probatória. Subsidiariamente, contenta-se com (a) a desclassificação da
conduta para a de falta disciplinar de natureza média, (b) o afastamento
ou redução da perda dos dias remidos e, (c) o afastamento da interrupção
dos lapsos para a consecução de progressão de regime (fls. 02/13).
O recurso foi contrariado (fls. 18/27),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 28) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 69/74).
É o relatório.
Não há nulidade no reconhecimento da
falta grave praticada pelo agravante.
A respeitável decisão agravada está
suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair, sem qualquer
esforço interpretativo, que as provas carreadas na sindicância instaurada
consideradas, pois, como elementos de convicção bastaram para a
caracterização e demonstração da falta, reconhecida a gravidade de sua
natureza.
Vale ressaltar que, conquanto de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015809-88.2019.8.26.0996 - lauda 4/14
concisa, se a convicção firmada estiver suficientemente evidenciada, de
forma apta a dar suporte legal ao ato, não há se falar em ofensa à regra
jurídica disposta no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Anota-se, a propósito, não ter havido
ordem de regressão.
Rechaçada a preliminar suscitada, passa-
se ao exame meritório do inconformismo recursal.
E, nesse passo, adianta-se que o reclamo
é improcedente.
A
imputação
que
ensejou
a
responsabilização disciplinar recorrida é no sentido de que, em 08 de
maio de 2019, após a realização do procedimento de tranca e contagem no
Pavilhão Habitacional Raio III, o agravante recusou-se a ser adentar em
sua cela.
A materialidade é incontroversa e a
autoria recai, com segurança, em desfavor da recorrente.
O sentenciado, ouvido na presença de
advogado da FUNAP, disse que se recusou a adentrar em sua habitação
porque “...teve um breve desentendimento com outro sentenciado daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015809-88.2019.8.26.0996 - lauda 5/14
Pavilhão, do qual não se recorda o nome”. Disse que, em nenhum
momento desrespeitou os funcionários ali presentes, e que “...apenas
solicitou para ser incluso em outro Pavilhão Habitacional onde poderia
conviver de maneira harmônica com os demais detentos...” (fls. 41).
O agente de segurança penitenciária
Janilson Leal Ferreira relatou que, na data dos fatos, após iniciar o
procedimento de contagem e recolhimento dos sentenciados do Pavilhão
Habitacional Raio III, o agravante se recusou a adentrar em sua cela. Disse
que perguntou ao agravante “...se estava acontecendo algo entre ele e os
demais sentenciados do Pavilhão, e o sentenciado respondeu que estava
tudo normal, mas não retornaria para sua cela”. Por fim, disse ter
informado ao agravante que sua recusa caracterizava falta disciplinar e,
mesmo assim, o agravante “...em tom de voz alterado e de maneira
desrespeitosa disse que não retornaria para sua cela de maneira alguma, e
que não obedeceria as ordens que lhe fora impostas” (fls. 43).
Fabio Oliveira Coelho corroborou as
declarações de seu colega Janilson Leal (fls. 44).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelam elementos, minimamente tangíveis, aptos a depreciar a
palavra dos agentes e a regra é de que agem no estrito cumprimento de
dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015809-88.2019.8.26.0996 - lauda 6/14
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, de modo
que assumem especial relevância na elucidação dos fatos e na
identificação do autor, tanto porque em consonância com os demais
elementos probantes, quanto porque não detectado qualquer interesse
em prejudicar gratuita e falsamente a parte acusada, não se vislumbrando,
a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples invencionice.
Vê-se claramente que, a par da confissão
fática e justificativas do reeducando, as declarações dos agentes
penitenciários foram firmes no sentido de ter havido a quebra do dever de
obediência e submissão às ordens recebidas, nos termos do artigo 50,
inciso VI, c.c. o artigo 39, inciso II, ambos da Lei no 7.210/1984, a
comprometer a ordem e a segurança no estabelecimento prisional,
frustrando o bom andamento da execução penal.
Houve, pois, indiscutível subversão da
ordem e disciplina internas.
Ademais,
resta
cristalino
que
o
comportamento disciplinado, a obediência ao servidor e a submissão às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015809-88.2019.8.26.0996 - lauda 7/14
normas disciplinares impostas, constituem deveres do reeducando, e o
descumprimento de quaisquer desses requisitos denota elevado grau de
reprovabilidade de sua conduta carcerária.
Reiterativa a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
A
desobediência
aos
agentes
penitenciários
caracteriza falta grave, a teor da Lei de Execuções Penais. A
conduta não se reveste de insignificância, haja vista o
necessário controle da ordem e da disciplina dos apenados
no interior da unidade prisional. (...).” (6a Turma, AgRg no HC
no 414.750/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.06.2018)
Ora, os condenados, quando inseridos no
sistema carcerário, são cientificados de todas as normas legais e
regimentais, devendo permanecer intimamente adstritos à disciplina,
obrigações e deveres, daí a imprescindibilidade de se coibir
adequadamente condutas como a praticada pelo sentenciado, sob pena de
intolerável estímulo à insubordinação coletiva.
Nesse contexto, inarredável era mesmo a
responsabilização
pela
prática
infracional,
cuja
natureza
foi
escorreitamente dimensionada como grave, não havendo falar em
insuficiência probatória ou desclassificação da conduta.
O
entendimento,
ora
perfilhado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015809-88.2019.8.26.0996 - lauda 8/14
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Agravo em execução
Falta disciplinar considerada de
natureza média
Desrespeito a agente carcerário

Seriedade inconcussa Inteligência do art. 50, VI, c.c. o 39, II e
V, da LEP Reclassificação para falta grave que se impõe
Precedentes

Perda
de
1/3
dos
dias
remidos

Compatibilidade com as circunstâncias do caso concreto
Exegese do art. 127 da LEP Interrupção do prazo para
progressão prisional e livramento condicional Reclamo
provido.” (TJSP, 4a Câmara Criminal, Agravo de Execução Penal
no 7001408-49.2017.8.26.0344, Rel. Des. Ivan Sartori, DJ
12.09.2017)
“Agravo em Execução Penal - Recurso do Ministério Público -
Reclassificação do ato de indisciplina para a rubrica de falta
de natureza grave (LEP, art. 50, VI, c.c. art. 39, V) -
Necessidade - Materialidade, autoria e culpabilidade,
comprovadas
pelo
acervo
coligido
-
Desobediência
(sentenciada que se recusou a entrar na cela, após o banho
de sol) - Conduta que se subsume ao tipo em comento -
Infração disciplinar de natureza grave que impõe sua
anotação no prontuário da agravada, a perda de 1/3 dos dias
remidos (declarados ou não) e interrupção dos lapsos para a
obtenção de benefícios prisionais - Recurso provido.” (TJSP, 5a
Câmara
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
no
7001323-63.2017.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
19.10.2017)
De ausência de fundamentação para a
eleição da fração de perda do tempo remido, não se cogita.
Diversamente
do
sustentado
defensivamente, a perda dos dias eventualmente remidos, no máximo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015809-88.2019.8.26.0996 - lauda 9/14
permitido, está devidamente fundamentada e justificou-se ante a
gravidade da falta disciplinar, porquanto o reeducando, ao desobedecer
agente público no exercício da função, transgrediu normas de disciplina e
segurança internas.
Destarte, a perda parcial do tempo
eventualmente remido ou a remir mostrou-se adequada.
O artigo 127, da Lei no 7.210/1984,
estabelece que “em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57,
recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”.
O artigo 57, do mesmo diploma legal, por
sua vez, preleciona que “na aplicação das sanções disciplinares, levar-
se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”.
A conduta do sentenciado, apurada em
procedimento disciplinar, viu-se escorreitamente punida com a supressão
de um terço dos dias remidos, pois sopesadas a situação dele, as
características e as circunstâncias em que ocorreu a falta disciplinar,
reconhecidamente grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015809-88.2019.8.26.0996 - lauda 10/14
Essa Colenda 5a Câmara de Direito
Criminal, em casos análogos, vem assim decidindo:
“Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar
grave. Preliminar de prescrição. Pleito de absolvição ou de
desclassificação.
Conduta
suficientemente
comprovada.
Perda dos dias remidos bem fixadas e justificadas.
Necessidade de interrupção do lapso temporal para
benefícios executórios. Agravo improvido.” (Agravo de
Execução Penal no 7004046-83.2016.8.26.0637, Rel. Des.
Damião Cogan, DJ 19.10.2017)
“Agravo em Execução Penal - Falta grave (fato previsto como
crime doloso, lesão corporal) - Pleito de absolvição por
insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade,
autoria e culpabilidade comprovadas pelo acervo coligido -
Palavras
dos agentes penitenciários que
devem ser
prestigiadas à míngua de prova idônea em sentido contrário
- Demonstração inequívoca da ofensa física perpetrada, ante
os registros fotográficos, receituário médico e relatório de
saúde concernentes à vítima da agressão - Perda dos dias
remidos - Gravidade concreta que justifica o rigor adotado -
Quantum (1/3), condizente - A prática de falta disciplinar de
natureza grave acarreta a interrupção do lapso para a
obtenção de quaisquer benefícios prisionais, inclusive
livramento condicional - Observância dos princípios da
isonomia e da individualização da pena - Finalidade
progressiva/reeducativa de cumprimento da sanção penal -
Precedentes do STF - Súmula 441, do STJ, desprovida de efeito
vinculante - Recurso não provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0002094-92.2017.8.26.0496, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 14.09.2017)
Logo, não se evidenciando erro técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015809-88.2019.8.26.0996 - lauda 11/14
ou excessivo rigor já que a perda da terça parte se mostrou compatível,
razoável e proporcional à indisciplina, além de necessária à inibição de
reiteração , a questionada punição deve ser mantida, a teor do artigo 57,
caput, da Lei no 7.210/1984.
Por outro lado, reconhecida a gravidade
da infração, a interrupção do lapso, gerada pelo ato faltoso, é inafastável,
originando-se, a partir de tal momento, o recomeço do cômputo temporal.
O sentido de declarar reiniciada a
contagem dos prazos consiste em compelir o reeducando a manter
comportamento disciplinado e motivá-lo a não reiterar no cometimento
de faltas disciplinares, especialmente de natureza grave.
O período anterior é computado para
fins de expiação punitiva, mas é indiscutível a necessidade de
cumprimento de novo interregno da pena remanescente para a obtenção
de benefícios executórios, pois é a partir desta data que o violador deve
passar por novo período de observação.
Registre-se,
por
oportuno,
que
a
descontinuação do prazo para a consecução de benefícios executórios
também atinge o livramento condicional, contudo, a resignação
ministerial, conjugada com a vedação à reformatio in pejus, torna
consolidada a situação processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015809-88.2019.8.26.0996 - lauda 12/14
Acresça-se, a propósito, que a adoção de
entendimento contrário também implicaria em intolerável afronta aos
princípios da individualização da pena e da isonomia, além de aniquilar as
finalidades da reprimenda, na medida em que aos condenados praticantes
de falta grave, em regimes mais brandos, impor-se-ia a regressão e a
obrigatoriedade do cumprimento de lapso maior para possibilitar novo
pedido de progressão, ao passo que daqueles internados em regime
fechado nada se debitaria.
Reiterativa a jurisprudência:
“Agravo em Execução Penal - Falta grave (fato previsto como
crime doloso, lesão corporal) - Pleito de absolvição por
insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade,
autoria e culpabilidade comprovadas pelo acervo coligido -
Palavras
dos agentes penitenciários que
devem ser
prestigiadas à míngua de prova idônea em sentido contrário
- Demonstração inequívoca da ofensa física perpetrada, ante
os registros fotográficos, receituário médico e relatório de
saúde concernentes à vítima da agressão - Perda dos dias
remidos - Gravidade concreta que justifica o rigor adotado -
Quantum (1/3), condizente - A prática de falta disciplinar de
natureza grave acarreta a interrupção do lapso para a
obtenção de quaisquer benefícios prisionais, inclusive
livramento condicional - Observância dos princípios da
isonomia e da individualização da pena - Finalidade
progressiva/reeducativa de cumprimento da sanção penal -
Precedentes do STF - Súmula 441, do STJ, desprovida de efeito
vinculante - Recurso não provido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 0002094-92.2017.8.26.0496, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 14.09.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015809-88.2019.8.26.0996 - lauda 13/14
“Agravo em Execução Penal. Condenação definitiva pela
prática de novo delito durante o livramento condicional.
Reconhecimento pelo juízo da prática de falta disciplinar
grave. Pleito afastamento da perda dos dias remidos e da
interrupção do lapso temporal. Perda dos dias remidos bem
justificadas.
Necessidade
de
interrupção
dos
lapsos
temporais para benefícios executórios. Agravo improvido.”
(TJSP,
5a
Câmara
de
Direito
Criminal,
AE
no
9000241-88.2016.8.26.0637, Rel. Des. Damião Cogan, DJ
31.08.2017)
Não se desconhece a Súmula no 441, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, mas, e a despeito da ausência de
efeito vinculante, tem-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal
não se posicionou no mesmo sentido.
Confira-se:
“I A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal
também opera no sentido de que a prática de falta grave no
decorrer da execução penal interrompe o prazo para
concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir
do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do
prazo para que o condenado possa pleitear novamente o
referido benefício executório. Precedentes. II - Admite-se a
aplicação retroativa da alteração do art. 127 da Lei de
Execuções Penais, pela Lei 12.433/2011, para limitar a
revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo
a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção
de benefícios. III - A modificação legislativa não afastou a
necessidade de comprovação do comportamento satisfatório
durante a execução da pena prevista no art. 83, III, do Código
Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0015809-88.2019.8.26.0996 - lauda 14/14
cometida pelo paciente. IV Ordem denegada.” (2a Turma, HC
no 136.376, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.04.2017)
Ante o exposto, REJEITO a matéria
preliminar suscitada e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
sentenciado, mantendo, assim, a respeitável decisão agravada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)